Tribunal: STF
Processo: RE 1527015
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Municipal de Taciba/SP. Exoneração em razão de aposentadoria prévia concedida pelo INSS. Pretensão de reintegração ao cargo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. 
Inadmissibilidade da pretensão inicial. Vacância decorrente de aposentadoria do servidor e prevista na legislação Municipal vigente à época da aposentação - Legislação municipal que previu a vacância do cargo com a aposentadoria do servidor. Aplicação dos Temas de Repercussão Geral n° 606 e 1.150 do C. STF. Exoneração amparada pela legislação. Precedentes do C. STF e do E. TJSP. Recurso da autora a que se NEGA PROVIMENTO. Sentença de improcedência mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, §14, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 606 da repercussão geral.



    Sustenta, para tanto, que “apesar de prever a Lei Municipal de Taciba - SP n° 21/2019 a extinção do contrato de trabalho para os empregados aposentados que continuam a laborar ativamente em seus cargos, nela há flagrante inconstitucionalidade, haja vista que (…) por entendimento desta Suprema Corte, a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, nos termos dos §§ 1° e 2°, do Artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho, que foram expressamente revogados pelas ADINs 1.770 e 1.771” (Doc. 16, fl. 7).



    Sustenta que a sua dispensa “não possui motivação válida, já que a aposentadoria espontânea não substancia modalidade de extinção do contrato de trabalho, e o recorrente continuou trabalhando, isto sem perda de continuidade por um (01) dia sequer” (Doc. 16, fl. 8).



    Defende que “a forma como ocorreu a dispensa, com o envio de notificação ao Recorrente, é uma demonstração clara de aviso prévio camuflado, de modo que, apenas trocaram o nome de AVISO PRÉVIO para NOTIFICAÇÃO, mas possuindo este o mesmo efeito daquele. 
Assim, o Recorrente faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606 retro mencionado.” (Doc. 16, fl. 10).



    Realça que “ao tempo da aposentadoria espontânea (...) era celetista e não estatutário, o que demonstra mais uma vez que os julgados anexados a sua defesa e acolhido por sua excelência não possuem relação com o presente caso, o que afasta desta o Tema 1150 desta Corte, aplicando-se apenas e unicamente o Tema 606 já descrito” (Doc. 16, fl. 14).



    Assim, conclui que não é caso de se aplicar o Tema 1150/STF, mas sim o Tema 606, para reconhecer “que o recorrente se enquadr perfeitamente nos termos do §14 do art. 37, qual seja, ‘a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, §14, da CRFB, salvo para as aposentadoria concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/19’” (Doc. 16, fl. 25).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e “desta forma determinar a reintegração do Recorrente ao cargo que ocupava, qual seja, retornar ao status quo ante, conforme entendimento firmado no Tema 606 desta Corte Suprema” (Doc. 16, fl. 26).



    Inicialmente, o Juízo de Origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 1150 do STF (Doc. 20).



    Interposto Agravo contra a decisão (Doc. 22), o Presidente do TJSP não conheceu do recurso (Doc. 23). 



    Ajuizada Reclamação, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.150-RG ao caso. (Doc. 27). 



    Após, o autos foram encaminhados ao STF (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Por ocasião do julgamento da RCL 73.148, Dje de 4/11/2024, ajuizada pelo ora recorrente, julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado tendo em vista a inaplicabilidade ao caso do Tema 1150 da repercussão geral, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Carlos dos Santos contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1001859-10.2023.8.26.0493), que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar erroneamente as teses fixadas no julgamento dos Temas 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel Min. LUIZ FUX (Presidente). 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação e recurso inominado nº 1001859-10.2023.8.26.0493 em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, o Reclamante foi admitido pelo regime Celetista, em concurso público em 1996 para exercer o cargo de SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO, quando se aposentou pelo RGPS, por tempo de contribuição em 06/04/2018. 



    Conforme documentos foi readmitido na data de 07 de abril de 2018, SEM CONCURSO PÚBLICO, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que ‘fora transformado em estatutário’, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, quando foi exonerado, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral.



     [...] 



    Encerrada a instrução processual, o Nobre Magistrado de 1º grau, após ouvir o MD. Representante do Ministério Público que opinou contrário a ação, julgou improcedente a demanda, ficando constante na disposição da Sentença: 



    [...] 



    Desta forma foi interposto recurso inominado ao Colégio Recursal de São Paulo, que, em sua 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública negou provimento ao recurso e manteve na íntegra a r. sentença de 1º grau, entendendo pela aplicação do Tema 1.150, sendo interposto recurso extraordinário, demonstrando a existência de repercussão geral pelo Tema 606, conforme assim dito no recurso cuja cópia segue a esta: 



    [...] 



    O Recurso extraordinário foi inadmitido pelo Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO, que TAMBÉM foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema. 



    [...] 



    Portanto CULTOS MINISTROS, ocorrendo a aposentadoria ANTES da vigência da EC nº 103, de 2019 pelo Regime Geral de Previdência Social, se torna absolutamente viável a permanência do Reclamante no emprego após a concessão do benefício. 



    Logo relativamente a cumulação de proventos e remuneração, tem-se que o Reclamante era empregado celetista da Fazenda de Taciba (tendo se aposentado pelo regime geral de previdência e passado a receber proventos pelo INSS), e não servidor pública regido pelo regime estatutário, nem membro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas (CF, arts. 40, 42 e 142), todos regidos por regras próprias, como quer fazer crer a Agravada e entendido pelo juízo singular. 



    [...] 



    EXCELÊNCIAS, uma vez que a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social ANTES DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, e as mudanças legislativas ocorreram APÓS esta data, não pode haver retroatividade para atingir direitos anteriores e adquiridos, sob pena de estar se aplicando a regra da INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, fato não admitido pelo STF, além do que o direito adquirido é cláusula pétrea descrita no art. 5º, inciso XXXVI da CF fato que coloca em risco também a segurança jurídica, mais um motivo para afastar o Tema 1.150. 



    [...] 



    Vejam que desde que o Reclamante foi admitido pelo regime Celetista em 1996 até sua demissão em 30 de dezembro de 2023 (período este que houve diversas mudanças legislativas no município de Taciba), não houve um dia sequer de interrupção de trabalho. 



    [...] 



    Logo, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO FOI A APLICAÇÃO DE LEI QUE AO TEMPO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO MAIS EXISTIA bem como de sua equivocada aplicação conforme amplamente demonstrado na réplica quanto se expor o controle de constitucionalidade e que deve ser observado a incidência do Tema 606 deste Supremo Tribunal Federal, tudo conforme entendeu a 6ª Turma do mesmo Colégio Recursal em ações absolutamente idênticas, cuja cópias dos acórdãos seguem a esta.” 



    Requer, ao final, “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do agravo de instrumento nos autos 1001859- 10.2023.8.26.0493 da 7ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise”.



     É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Os parâmetros invocados são as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel Min. LUIZ FUX (Presidente). 



    No julgamento do Tema 606-RG, esta CORTE firmou a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 



    Ao apreciar o Tema 1.150-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, esta CORTE firmou o entendimento de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Assiste razão ao Reclamante. 



    No particular, da análise dos autos, verifica-se que o Colégio Recursal, mantendo a sentença, afastou a aplicação ao caso concreto da tese fixada no Tema 606-RG, concluindo amoldar-se a espécie à tese fixada no Tema 1.150-RG, aos seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 34-42): 



    “A controvérsia dos autos resume-se à verificar se a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social faz cessar o vínculo com a Municipalidade. 



    Como dito no relatório, o recorrente era servidor, pelo regime celetista, do Município de Taciba tendo se aposentado voluntariamente em 06/04/2018, com continuidade de suas funções perante a Municipalidade. Com a edição da Portaria 726/2023, juntada às fls. 59/60, foi exonerado a partir de 01/12/2023, em razão do disposto no artigo 37, §14 da Constituição Federal. 



    A Lei Complementar nº 21/05, vigente à época da aposentadoria do servidor, previa, em seu artigo 55: 



    Art. 55 - A vacância do cargo decorrerá de: 



    I - Exoneração; 



    II - Demissão; 



    III – Aposentadoria;



    IV - Falecimento. 



    [...] 



    Assim, não há como afastar a vigência e a aplicação da Lei Complementar Municipal n° 21/2005 que previu a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria (art. 55, III). 



    Referida Lei era a vigente à época da aposentadoria e é ela que deve ser considerada, sendo descabidos os argumentos em contrário do autor. Isso porque a manutenção do servidor, sem concurso público, se tornou ato nulo. 



    [...] 



    Assim, ante à legalidade da exoneração do autor, não faz à reintegração no cargo, porquanto a conduta da Municipalidade está devidamente amparada na lei, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



    O ora Reclamante possuía vínculo com o Município de Taciba/SP, sob o regime celetista, tendo aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019. 



    Alega que, com enquadramento de sua situação à tese do Tema 606-RG, teria direito a permanecer no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração, conforme disposto no art. 6º da referida emenda, a seguir: “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. 



    Em que pese conste no acórdão reclamado que, ao tempo da aposentadoria vigia norma local – a Lei Complementar Municipal 21/05 – prevendo a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, o Tema 1.150-RG abrange apenas a controvérsia relativa à reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (RE 1.302.501). 



    No particular, o ora reclamante não era regido pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 06/04/2018. 



    Verifica-se, portanto, a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG. Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024. 



    Nesta última, o Min. EDSON FACHIN pontuou, em caso semelhante, que “a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.150-RG ao caso, devendo o Recurso Extraordinário ser remetido a esta CORTE para análise do caso concreto. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024.”



    Aplica-se ao caso a ressalva presente na parte final da tese de julgamento do Tema 606 da repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Sem custas, nem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente